Tribunal: TJSP
Processo: 1003897-55.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões por esforços repetitivos no ombro direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões por esforços repetitivos no ombro direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-acidente e aposentadoria concedidos após a entrada em vigor da Lei 9.528/97. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 507 do C. Superior Tribunal de Justiça. Parcelas do benefício acidentário devidas até a véspera da aposentação.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Cabimento, até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003897-55.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SIDNEY APARECIDO EMÍDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
2
Apelação Cível no: 1003897-55.2019.8.26.0292
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: SIDNEY APARECIDO EMÍDIO
Comarca: Jacareí - 1a Vara Cível
Voto no 14.556
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões por esforços repetitivos no ombro
direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade.
Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
ACUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS.
Auxílio-acidente
e
aposentadoria concedidos após a entrada em vigor da Lei
9.528/97. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 507 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Parcelas do benefício acidentário
devidas até a véspera da aposentação.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção
monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Cabimento, até decisão final do
C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS
EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo, que julgou procedente o pedido
formulado por SIDNEY APARECIDO EMÍDIO e determinou a concessão de
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício ao autor, a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença previdenciário (28/03/2019 fl. 21), a ser convertido
para espécie acidentária; correção monetária das prestações devidas pelo IPCA-E;
juros moratórios, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, contados da data em
que deveriam ter sido pagas as parcelas até a data da inscrição do precatório, e
honorários advocatícios de 10% sobre o total devido até a sentença (fls. 144/145,
integrada a fl. 151), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Lucilene Queiroz O ́Donnell Alvan, a inversão do julgado, ante a impossibilidade de
acumulação do auxílio-acidente com benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, concedida ao obreiro em 02/08/2019. Alega, ainda, ausência dos
requisitos legais necessários à concessão do auxílio-acidente. Subsidiariamente,
pede aplicação dos critérios de correção monetária e juros previsto no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Prequestionou a matéria (fls. 158/165).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 180/183).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
4
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a restabelecer
benefício acidentário é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-
de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização
monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de conferente, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
apresentando lesões no ombro e cotovelo direito, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 21/04/2017 e 27/03/2019 (fls. 107 e
109).
O laudo médico-pericial (fls. 56/64) demonstrou a existência de
sequelas, a redução parcial e permanente da capacidade laborativa e o nexo de
causalidade.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Ao avaliar o autor foi constatado que possui epicondilite lateral à
direita, mal passível de recuperação funcional total. Há nexo causal
laboral. Há ainda ruptura no manguito rotador do ombro direito
que foi tratado cirurgicamente, mas não é curável. Há nexo causal
laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
5
Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo que
há incapacidade parcial e permanente para o exercício da sua
atividade habitual devido haver maior dificuldade que a habitual
por seus males, sendo pelo ombro direito em caráter permanente.”
(fl. 57)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi demonstrada
nos autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência de sequelas no
ombro direito, que restringem o desempenho do labor habitual.
Quanto ao nexo causal, as conclusões apresentadas pelo expert
do Juízo, após análise do histórico ocupacional do autor, são suficientes para
estabelecer o liame etiológico entre as mazelas no ombro direito e as atividades
laborativas.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos
termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Ademais, reconhecido o nexo de causalidade entre as lesões no
ombro direito e o trabalho, a autarquia deverá converter o auxílio-doença
previdenciário (NB 618.154.908-4 fl. 107) para a espécie acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
6
Registre-se que no curso da demanda foi concedida ao obreiro
aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 02/08/2019 (fl. 175).
O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 507, pacificou o
entendimento de que só é permitida a acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria se ambos os benefícios forem concedidos antes da vigência da
Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/97.
Sendo assim, são devidas as parcelas do auxílio-acidente entre
o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (28/03/2019) e a véspera da
aposentação (01/08/2019 - fl. 175).
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 28/03/2019
(fl. 175), deve ser mantida, nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente
da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
7
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
da questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
8
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810,
no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-
E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003897-55.2019.8.26.0292 -Voto no 14.556
9
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes
após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta
que a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto
processual, o percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser
definidos apenas em execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso
II, do CPC/2015.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autarquia
e ao reexame necessário, nos termos acima, suspendendo o feito até julgamento do
Tema 862 pelo STJ.
CARLOS MONNERAT
Relator